Tribunal: TJMT
Processo: 1009195-43.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009195-43.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PURUBA ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS E PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 49.563.133/0001-65 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE RAMOS DE FIGUEIREDO JUNIOR - CPF: 019.342.009-05 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO JOSE SCALASSARA - CPF: 559.860.219-91 (ADVOGADO), CLAUDIO NOVAES ANDRADE - CPF: 463.997.556-20 (ADVOGADO), ANTONIO PAULO DA CUNHA NETO - CPF: 016.947.868-89 (EMBARGANTE), PAULO CLECIO FERLIN - CPF: 502.430.049-15 (EMBARGANTE), PAULO CLECIO FERLIN - CPF: 502.430.049-15 (ADVOGADO), SERGIO JOSE SCALASSARA - CPF: 559.860.219-91 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1009195-43.2022.8.11.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – EXCESSO DE EXECUÇÃO VERIFICADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ART. 940 DO CC - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ART. 80, CPC - CONDENAÇÕES INDEVIDAS – AUSÊNCIA DE DOLO - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO – PERDA OBJETO - RECURSO DESPROVIDO – ERRO MATERIAL – CONTRADIÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO DESPROVIDO.

Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

A alegada contradição se reporta a um pleito cuja finalidade é rediscutir pontos devidamente enfrentados no acórdão, o que é descabido nos aclaratórios.

Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de norma jurídicas ou temas que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1009195-43.2022.8.11.0000

EMBARGANTE: ANTONIO PAULO DA CUNHA NETO, PAULO CLECIO FERLIN

EMBARGADO: SERGIO JOSE SCALASSARA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Antonio Paulo da Cunha Neto e Paulo Clécio Ferlin
, de acórdão proferido no Agravo de Instrumento assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – EXCESSO DE EXECUÇÃO VERIFICADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ART. 940 DO CC - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ART. 80, CPC - CONDENAÇÕES INDEVIDAS – AUSÊNCIA DE DOLO - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO – PERDA OBJETO - RECURSO DESPROVIDO.

A aplicação da sanção prevista no art. 940 do Código Civil, consistente na repetição do indébito, carece da demonstração inequívoca de má-fé, dolo ou malícia por parte do credor.

Para a condenação por litigância de má-fé, é necessária a comprovação da prática de uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, mediante prova patente do dolo advinda do ato praticado pela parte.

Alega que o v. acórdão incorreu em erro material ao transcrever a r. sentença que reconheceu o valor do excesso de execução em R$ 1.760.434,38 e fixou o valor devido no importe de R$ 1.724.067,35, quando este valor foi de R$ 1.583.425,65.

Aponta, de outra via, a contradição com a prova dos autos quanto à litigância de má-fé da parte credora, ora embargada. No ponto, aduz que o credor fixou de forma deliberada o cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, o que revelou o excesso de execução e a sua má-fé. Realça que não se tratou de mero erro de cálculo.

Requer o provimento dos declaratórios a fim de sanar os vícios apontados e, aplicado o efeito infringente, condenar o embargado em litigante de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1009195-43.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos foram opostos a fim de sanar erro material e suposto vício de contradição em relação as provas dos autos.

O recurso de Agravo de Instrumento foi interposto de decisão que acolheu parcialmente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença para reconhecer o excesso de execução, contudo, indeferiu o pedido de condenação do exequente, ora embargado, em litigância de má-fé.

Pois bem. De início não se visualiza o alegado erro material. Ora, em exame a decisão agravada, verifica-se que o v. acórdão expressou exatamente os seus termos quanto ao valor reconhecido como excesso de execução (R$ 1.760.434,38) e o valor total devido pelos executados em 01/05/2021 (R$ 1.724.067,35), este totalizado após a imputação da multa de 10% e dos honorários advocatícios, como consignado:

“Diante do exposto, ACOLHE PARCIALMENTE a impugnação ao cumprimento de sentença, para reconhecer o excesso de execução no valor de R$ 1.760.434,38, fixando o valor realmente devido em 01/05/2021 no importe de R$ 1.583.425,65.

Condeno o exequente ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o excesso da execução, que equivale a R$ 176.043,43.

Contudo, tendo em vista que os executados não depositaram qualquer valor no prazo da intimação, incide sobre o valor devido, de R$ 1.583.425,65 a multa de 10% e 10% honorários do cumprimento de sentença, nos termos do art. 523 do CPC.

O resultado é o seguinte:

Valor devido em 01/05/2021: R$ 1.583.425,65

10% de multa: R$ 158.342,56

10% honorários: R$ 158.342,56

Honorários devidos pelo exequente ao advogado do executado, relativo ao excesso de execução reconhecido: (-) R$ 176.043,43

Total devido pelos executados em 01/05/2021: R$ 1.724.067,35
.

Do mesmo modo, não que contradição a ser sanada.

De acordo com o embargante, o v. acórdão apresenta contradição em relação as provas dos autos, quanto a má-fé do embargado ao apresentar o cálculo dos honorários sucumbenciais.

Ora, necessário realçar que
a contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos autos. Nesse sentido:
EDcl no AgInt no RMS n. 51.806/ES, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 16/5/2017, DJe 22/5/2017; EDcl no REsp n. 1.532.943/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/5/2017, DJe 2/6/2017.

Verdade é que a alegada contradição se reporta a um pleito cuja finalidade é rediscutir pontos enfrentados no acórdão, o que é descabido nos declaratórios.

Cumpre realçar que os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de norma jurídicas ou temas que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

Aliás, nesse ponto, o Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que
"Os embargos de declaração não se destinam ao acréscimo de razões que para a parte pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar"
(EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no REsp 792.547/DF, Rel. Min. ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/PE), SEXTA TURMA, DJe 19/08/2013).

Assim:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REC URSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO PELO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

3.
Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte
.

4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 1633320/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

7

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022